Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEPEMA PARA PROCESSAMENTO DA RECONVERSÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.
2. A decisão do Juízo da VEPERA que determinou a devolução dos autos, se refere tão-somente à competência atribuída ao Juízo da VEPEMA, para processamento da reconversão provisória.
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face da não localização do sentenciado, em data anterior à publicação do Decreto no 11.302/2022, afasta a incidência do art. 8o, I, o qual veda a concessão da benesse às penas restritivas de direitos. 2.1. Se a recorrente cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto no 11.302/2022, impõe-se o provimento do recurso.
3. Recurso conhecido e provido.